Tribunal: STF
Processo: ARE 1240714
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CRFB: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, CONFORME TEMA RG Nº 660. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA: CONSTITUCIONALIDADE. TEMA RG Nº 495. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. DISCUSSÃO DE DIREITO EM TESE. DESCABIMENTO. NULIDADE DA CDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. CONSTITUCIONALIDADE. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONFISCATÓRIA. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS. CONTRIBUIÇÃO AO SESCOOP. ENCARGO LEGAL. 



    1. Uma vez que a pretensão a ser veiculada nos embargos à execução não é meramente declaratória, a procedência da alegação de incidência do tributo sobre verbas indevidas fica vinculada à demonstração pelo embargante dos valores a serem excluídos da execução. 



    2. É válida a CDA que, preenchendo os requisitos legais, permite a identificação de todos os aspectos do débito, inclusive da forma de cálculo dos consectários moratórios. 



    3. É constitucional a cobrança de contribuição previdenciária do empregador incidente apenas sobre a folha de salários. 



    4. É constitucional a contribuição ao Salário Educação, na forma da Súmula nº 732, do STF. 



    5. A contribuição ao INCRA não foi revogada pela nova Constituição nem pelas Leis nºs 7.787, de 1989, e 8.212, de 1991. 



    6. É legítima a correção monetária do débito e a cobrança de juros pela taxa SELIC. 



    7. A finalidade punitiva e dissuasória da multa justifica a sua fixação em percentuais mais elevados sem que com isso ela assuma natureza confiscatória. 8. É cabível a cobrança de juros, multa e correção monetária sobre os tributos inadimplidos, dado que são parcelas acessórias de natureza e com finalidades distintas. 



    9. A contribuição destinada ao SESCOOP é devida apenas pelas sociedades cooperativas. 



    10. É legal e constitucional a cobrança do encargo de 20%, conforme já decidido pela Corte Especial deste Tribunal.” (e-doc. 290).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 306).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a“ do permissivo constitucional, a recorrente alega violados os “arts. 184, 195 a 204 e 240 (pela inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA), arts. 145, §1º, 150, IV e 195, I, “b” (pela equivocada incidência do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS/Cofins) e arts. 2º, 5º, XXXVI, 7º, XVII e 201, II (pela incidência de verbas de caráter eminentemente indenizatórias na base da contribuição patronal e de terceiros)“ (e-doc. 313, p. 4).



    4. Na origem, o recurso extraordinário foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para quem “a decisão atacada funda-se em matéria eminentemente infraconstitucional, assim, supostamente, constituiria a irresignação da parte, ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal, inapta a autorizar o recurso extraordinário.“ (e-doc. 331). Em seguida, a parte interpôs o agravo do art. 1.042 do CPC (e-doc. 341).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), aponto que este recurso extraordinário não tem chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  



    6. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão recorrido fundamentada no art. 93, inc. IX, da CRFB, pois este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    7. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “Incidência do tributo sobre verbas indevidas



    A presente ação é de embargos à execução e visa, especificamente, a atacar o feito executivo. Grosso modo, na ação de embargos se discute a regularidade da cobrança, tanto do ponto de vista quantitativo (se o valor corresponde àquele que está no título), quanto do ponto de vista qualitativo (se há obrigação de pagar aquilo que se estampa no título). 



    Qualquer que seja o caso, no entanto, ao juiz cabe decidir de forma a encerrar o litígio, seja declarando inexistente a obrigação de pagar o que está sendo cobrado - caso em que a execução deverá ser extinta -, seja declarando a obrigação de pagar apenas uma parcela daquilo que se executa, hipótese em que deverá dizer qual é o montante efetivamente devido. 



    Dessa forma, o valor do débito adequado deve ser imposto pelo julgado, já que faz parte do objeto da ação de embargos. Para tanto, contudo, é necessário que o embargante apresente documentação contábil que está em seu poder. 



    No caso dos autos, apesar de a embargante afirmar que a contribuição ao PIS e a COFINS incidiram sobre valores que não integram o faturamento e que a contribuição previdenciária incidiu sobre verbas de natureza indenizatória - o que, pelas regras da experiência, sabe-se que comumente ocorre (art. 335 do CPC 1973) - não informou qual seria, então, o valor devido à Fazenda Nacional, nem trouxe documentos que permitissem o seu cálculo, embora o juiz da causa lhe tenha oportunizado a juntada de todos os documentos úteis a provar suas alegações (evento 35), limitando-se a apresentar cópias dos processos administrativos, materiais que, no caso, não se prestam para a apuração do débito efetivamente devido (evento 56). Ademais, a própria embargante desistiu da produção de prova pericial que havia sido deferida pelo juízo (evento 78). 



    Isso torna de nenhum efeito digressões teóricas acerca da validade da incidência deste ou daquele tributo sobre esta ou aquela verba. Afinal de contas, como a pretensão a ser veiculada nos embargos não é meramente declaratória, a verdadeira procedência ou improcedência fica vinculada à demonstração dos valores a serem excluídos da execução, o que não pode ser relegado a uma espécie de liquidação da sentença dos embargos, figura inexistente no ordenamento processual. 



    Assim, impõe-se afastar a alegação de cobrança indevida, até mesmo porque a dívida inscrita goza de presunção de certeza e liquidez.” (e-doc. 289, p. 2-3; grifos acrescidos).  



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.374.821-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 27/05/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.377.490-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06/06/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    10. Por fim, quanto à alegada inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA, observo que este Tribunal, no julgamento do RE nº 630.898-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021, paradigma do Tema nº 495 do ementário da Repercussão Geral, firmou a seguinte Tese: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001“. Cito ementa daquela decisão:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.



    (RE nº 630.898-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021; grifos acrescidos).



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios em desfavor da recorrente pelas instâncias anteriores (e-doc. 6, p. 37), deixo de majorar os honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator